Tribunal: TJDFT
Processo: 0712167-65.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-07-17
Data de publicação: 2025-07-28

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. INDULTO PREVISTO NO DECRETO 12.338/2024. PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE SUBSTITUÍDA POR RESTRITIVA DE DIREITOS. POSSIBILIDADE DE CONCESSÃO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Agravo em Execução interposto contra decisão que indeferiu pedido de indulto formulado com base no art. 9o, inciso XV, do Decreto no 12.338/2024, ao fundamento de que o benefício não se aplicaria aos casos de pena privativa de liberdade substituída por pena restritiva de direitos. A Defesa sustentou a inexistência de vedação no referido decreto e a presença dos requisitos legais, inclusive com amparo no art. 3o, I.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se é possível conceder o indulto previsto no art. 9o, inciso XV, do Decreto no 12.338/2024 quando a pena privativa de liberdade houver sido substituída por pena restritiva de direitos.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O art. 3o, inciso I, do Decreto no 12.338/2024 estabelece expressamente a possibilidade de concessão de indulto e comutação de pena ainda que a pena privativa de liberdade tenha sido substituída por restritiva de direitos, sem restringir sua aplicação a incisos específicos do art. 9o.
4. A ausência de menção expressa à pena substituída no inciso XV do art. 9o do decreto não constitui vedação à sua aplicação, considerando que outros incisos fazem tal referência por tratarem de requisitos específicos, não se justificando uma exclusão implícita.
5. O entendimento jurisprudencial consolidado é no sentido de que o juiz deve observar exclusivamente os critérios estabelecidos no decreto presidencial, não podendo criar restrições não previstas expressamente, sob pena de violação ao princípio da legalidade.
6. O art. 9o, inciso XV, do Decreto no 12.338/2024 autoriza o indulto a condenados por crimes contra o patrimônio cometidos sem violência ou grave ameaça, desde que haja reparação do dano, ressalvada a hipótese de comprovada incapacidade econômica.
7. No caso, a agravante preenche tais requisitos, sendo presumida sua hipossuficiência devido a atuação da Defensoria Pública, nos termos do art. 12, § 2o, I, do referido decreto, impondo-se a concessão do indulto.

IV. DISPOSITIVO
8. Recurso provido.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 84, XII; CP, art. 107, II; Decreto no 12.338/2024, arts. 3o, I; 9o, XV; 12, § 2o, I.

Jurisprudência relevante citada: STJ, HC 417.629/DF, rel. Min. Ribeiro Dantas, 5a Turma, j. 06.02.2018, DJe 16.02.2018; TJDFT, Acórdão 1999390, AgExec 0710691-89.2025.8.07.0000, Rel. Des. Arnaldo Corrêa Silva, 2a Turma Criminal, j. 15.05.2025, DJe 26.05.2025.